Tribunal: TJBA
Processo: 8002066-42.2023.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002066-42.2023.8.05.0114 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS APELADO: ADENILDA SANTANA DE CARVALHO SILVA Advogado(s):SHEILA HIGA, TAINAR APARECIDA FREIRE DE SOUZA, VICTORIA MENEZES DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 612, 551 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Itacaré contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por Adenilda Santana de Carvalho Silva. A sentença reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária por excepcional interesse público e condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS (dez/2018 a mar/2022), férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 (2018 a 2021) e 13º salários integrais e proporcionais (2018 a 2022), diante da prestação de serviços contínuos pela autora por cerca de seis anos e dez meses, com sucessivas renovações de contratos temporários, nas funções de secretária escolar e auxiliar de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático com base no art. 932, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a matéria exige apreciação colegiada por suposta complexidade; (iii) determinar se é aplicável a limitação da condenação ao pagamento de apenas salários e FGTS, com base no Tema 916 do STF; (iv) analisar possível violação ao devido processo legal e à ampla defesa; e (v) verificar a relevância jurídica do impacto financeiro da condenação sobre o erário municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 932, IV, 'b', do CPC autoriza o julgamento monocrático quando o recurso contrariar entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos ou com repercussão geral, hipótese verificada nos autos. A controvérsia não possui complexidade fática ou jurídica que exija deliberação colegiada, uma vez que a matéria está pacificada pela jurisprudência do STF. A contratação temporária reiterada e sucessiva, com desempenho de funções permanentes, configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF, autorizando o pagamento das verbas reconhecidas na sentença. O Tema 612 do STF reconhece que contratações temporárias irregulares não geram vínculo, mas asseguram salários e FGTS; o Tema 551 permite o pagamento de férias e 13º salário quando há desvirtuamento; e o Tema 916 reafirma tais teses, sendo todos os precedentes complementares entre si. A prova documental, oriunda da própria Administração, comprova a prestação contínua dos serviços, sendo desnecessária a demonstração mensal do vínculo. A alegação de ausência de julgamento colegiado não configura cerceamento de defesa, pois o sistema de precedentes autoriza decisões monocráticas, e o agravo interno garante a análise colegiada. O impacto financeiro da condenação não afasta o dever de indenizar, pois a Administração Pública não pode se beneficiar da própria ilegalidade para descumprir obrigações legais com seus contratados. A jurisprudência do TJBA é uniforme no sentido de aplicar os Temas 612, 551 e 916 do STF em casos análogos, reconhecendo o direito às verbas trabalhistas quando configurado o desvirtuamento da contratação temporária. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8002066-42.2023.8.05.0114, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ITACARÉ e, como agravada, ADENILDA SANTANA DE CARVALHO SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)